Tribunal: TJBA
Processo: 8003580-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003580-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE DOS SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO E ALEGADOS VÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE REPARO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FATORES EXTERNOS (GREVE DOS CORREIOS E PANDEMIA COVID-19). MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Configurada a relação de consumo, incide a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, observada a regra do art. 373, incs. I e II, do CPC quanto à distribuição do ônus probatório.

2. O atraso na entrega do produto, por si só, não enseja indenização por dano moral, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo de ordem extrapatrimonial que supere o mero aborrecimento.

3. No caso concreto, restou evidenciado que a mora na entrega decorreu de circunstâncias alheias à vontade da fornecedora – greve nacional dos Correios e situação pandêmica – configurando excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, § 3.º, do CDC.

4. A parte autora não comprovou a ocorrência e persistência dos vícios alegados, tampouco que tenha oportunizado ao fornecedor o prazo legal para o reparo, conforme prevê o art. 18, § 1.º, do CDC, afastando-se a responsabilidade civil do recorrido.

5. A gratuidade de justiça, deferida no juízo de origem, deve ser mantida, ante a ausência de prova capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3.º, CPC).

6. Precedentes do STJ e desta Corte no sentido de que descumprimento contratual ou atraso na entrega, desacompanhados de consequências extraordinárias, não geram indenização por dano moral.

7. Em razão do não provimento do recurso, majora-se a verba honorária de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3.º, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8003580-49.2021.8.05.0001, sendo apelante,
DAIANE DOS SANTOS LOPES
e apelado,
MAGAZINE LUIZA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25